Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731283-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CAROLINA BOUERI MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001042-17.2016.8.07.0014, movida em desfavor de ANA CAROLINA BOUERI MIRANDA, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da executada (ID 121407924, origem). Em suas razões, narra se tratar de execução de título extrajudicial em que objetiva receber crédito oriundo do contrato de mútuo celebrado entre as partes. Relata terem sido realizadas buscas de bens e ativos passíveis de penhora, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Argumenta que a penhora de apenas 5% dos rendimentos da ré não será capaz de comprometer a sua dignidade ou sustento, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fim de garantir a satisfação executiva. Subsidiariamente, requer a penhora do salário para adimplemento dos honorários advocatícios devidos, verba de natureza alimentar, consoante disposto no § 2o do art. 833 do diploma processual. Aduz a presença do risco de dano grave aos participantes da FUNCEF, diante do perigo de desequilíbrio aos planos de benefícios previdenciários. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a penhora de 5% do salário da agravada. No mérito, a reforma da decisão, garantindo-se, ao menos, a constrição de parcela suficiente ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo comprovado em ID 39707072. É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da executada (ID 121407924, origem). Em análise preliminar da controvérsia, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça venha, em recentes decisões, mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, a agravante informa, em ID 114410218, que a executada percebe renda mensal de R$ 1.982,84 líquidos, sendo razoável entender, nesse momento processual, que a dedução de qualquer fração sobre a remuneração resultaria em diferença de rendimentos capaz de afetar a sua subsistência e a de sua família. Assim, ausentes outros dados capazes de evidenciar com segurança a possibilidade da constrição almejada, fica afastada a probabilidade do direito. Lado outro, não resta demonstrada a urgência necessária à concessão da medida liminar, pois não há risco de extinção do processo, uma vez que o feito se encontra suspenso nos termos do inciso III do art. 921 do CPC. Logo, ausentes os requisitos, a matéria deverá ser decidida quando da análise do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator